Tribunal: STJ
Processo: 0034884-88.2012.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2456811 - RJ (2023/0286628-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOFADEL IND FARMACEUTICA S/A
ADVOGADOS
: ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
AGRAVADO
: SIMAB SOCIEDADE ANONIMA
OUTRO NOME
: SIMAB S/A
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO DE MELLO PORTELLA - RJ152348
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE E ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Ação de rescisão de contrato de cessão de créditos tributários, sob
a alegação de impossibilidade superveniente de sua utilização para
fins de compensação fiscal.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário aos
interesses da parte, manifesta-se de forma clara e fundamentada
acerca de todas as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia, inclusive aquelas apontadas como omissas em anterior
decisão desta Corte Superior.
3. Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da suficiência
das provas para o julgamento antecipado da lide, a fim de caracterizar
o alegado cerceamento de defesa, demanda o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. A análise da responsabilidade da cedente pela existência do crédito
(art. 295 do CC) e da ocorrência de enriquecimento sem causa (arts.
884 e 885 do CC) encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, quando o
acórdão recorrido, com base na análise do contrato e das provas dos
Documento eletrônico VDA51411569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fa45bd22-84b4-4bb6-a7c4-5ca5b395a966

autos, conclui que o crédito existia à época da cessão e que a
cessionária estava ciente da natureza e dos riscos do negócio.
5. A incidência da Súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso
especial tanto pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo
a
c
constitucional, ficando prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial.
6. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fa45bd22-84b4-4bb6-a7c4-5ca5b395a966

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2456811 - RJ (2023/0286628-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOFADEL IND FARMACEUTICA S/A
ADVOGADOS
: ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
AGRAVADO
: SIMAB SOCIEDADE ANONIMA
OUTRO NOME
: SIMAB S/A
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO DE MELLO PORTELLA - RJ152348
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE E ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Ação de rescisão de contrato de cessão de créditos tributários, sob
a alegação de impossibilidade superveniente de sua utilização para
fins de compensação fiscal.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário aos
interesses da parte, manifesta-se de forma clara e fundamentada
acerca de todas as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia, inclusive aquelas apontadas como omissas em anterior
decisão desta Corte Superior.
3. Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da suficiência
das provas para o julgamento antecipado da lide, a fim de caracterizar
o alegado cerceamento de defesa, demanda o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. A análise da responsabilidade da cedente pela existência do crédito
(art. 295 do CC) e da ocorrência de enriquecimento sem causa (arts.
884 e 885 do CC) encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, quando o
acórdão recorrido, com base na análise do contrato e das provas dos
Documento eletrônico VDA51152826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: e8df4f8b-41cb-4e87-94d5-621860f824a0

autos, conclui que o crédito existia à época da cessão e que a
cessionária estava ciente da natureza e dos riscos do negócio.
5. A incidência da Súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso
especial tanto pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo
a
c
constitucional, ficando prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial.
6. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOFADEL
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A (JOFADEL) contra decisão que não admitiu recurso
especial, manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da Constituição
a
c
Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, Rel. Des. MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, assim ementado
(e-STJ, fls. 389):
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
VISANDO
POSTERIOR
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO A ALEGAÇÃO DE QUE O OBJETO DO CONTRATO
TERIA RESTADO INVIABILIZADO POR CONTA DE ALTERAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO DA REGÊNCIA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU
DE
ACOSTAR
AOS
AUTOS
PROVA
NESTE
SENTIDO.
INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO POR PRAZO CERTO DE
120 DIAS, PRORROGÁVEL POR MAIS 60 DIAS, FICANDO O
PAGAMENTO CONDICIONADO A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL. AUSENTE DOS AUTOS SEQUER INDÍCIOS DE QUE O
PACTO TENHA SIDO FIRMADO COM VÍCIO DE VONTADE OU QUE
O CRÉDITO CEDIDO NÃO EXISTISSE À ÉPOCA DA CESSÃO E,
AINDA, QUE O PAGAMENTO TENHA SIDO EFETUADO ANTES DO
APERFEIÇOAMENTO
DA
CONDIÇÃO
ESTABELECIDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE
IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Os embargos de declaração opostos por JOFADEL foram inicialmente
rejeitados. Interposto o primeiro recurso especial, esta Corte Superior deu-lhe parcial
provimento para reconhecer a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que fossem
sanadas omissões relativas a tese de cerceamento de defesa e a vedação ao
enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885 do Código Civil) [e-STJ, fls. 499-504].
Em​ novo julgamento, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu
parcial provimento aos embargos de declaração para integrar o julgado, em acórdão
que recebeu a seguinte ementa (e-STJ, fls. 564):
Documento eletrônico VDA51152826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: e8df4f8b-41cb-4e87-94d5-621860f824a0

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
Cumprimento de acórdão proferido em sede de recurso especial que
determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise das
questões trazidas nos embargos de declaração. Alegação de omissão
quanto a análise especifica sobre à proibição de enriquecimento sem
causa, bem como quanto ao cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide sem produção de provas. Ocorrência.
Acolhimento parcial dos embargos para integrar o julgado e sanar o
vício da omissão apontada no dispositivo para afastar a preliminar de
cerceamento de defesa e a existência de enriquecimento sem causa
do cedente, MANTENDO, NO MÉRITO, O ACÓRDÃO EMBARGADO.

Novos embargos de declaração foram opostos e rejeitados (e-STJ, fls. 587-
591).
Nas razões do recurso especial inadmitido (e-STJ, fls. 593-618), JOFADEL
alegou, em suma, a violação dos seguintes dispositivos de lei federal: (1) arts. 489, §
1o, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, por persistir a negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem, mesmo após a
determinação de retorno dos autos, não teria apreciado, de forma satisfatória e
aprofundada, os fundamentos relativos ao cerceamento de defesa e ao enriquecimento
sem causa, notadamente a alegação de que a prescrição do crédito cedido foi
reconhecida por esta Corte Superior em outro processo; (2) arts. 355, I, 369, 370 e 371
do CPC/2015, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide configurou
cerceamento de defesa, pois a demanda foi julgada improcedente por suposta falta de
provas, sem que lhe fosse oportunizada a produção probatória oportunamente
requerida; e (3) arts. 295, 884 e 885 do Código Civil, sustentando a responsabilidade
da cedente pela existência do crédito e a necessidade de restituição do valor pago
para evitar o enriquecimento sem causa de SIMAB, tendo em vista a impossibilidade
superveniente de utilização dos créditos para compensação tributária. Apontou, ainda,
dissídio jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu
o recurso especial (e-STJ, fls. 650-659), aplicando os seguintes fundamentos: (a) não
houve violação do art. 1.022 do CPC, pois o órgão julgador sanou as omissões
apontadas por esta Corte e apresentou fundamentação suficiente; (b) a análise das
demais alegações, notadamente sobre o cerceamento de defesa e a validade do
crédito, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões do presente agravo (e-STJ, fls. 671-696), JOFADEL refuta os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, reiterando os argumentos do recurso
especial. Sustenta, em síntese, que a discussão não envolve o reexame de provas,
mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos e a correta aplicação da
legislação federal, sendo inaplicáveis os óbices sumulares.
Documento eletrônico VDA51152826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: e8df4f8b-41cb-4e87-94d5-621860f824a0

Não foram apresentadas contraminuta ao agravo (e-STJ, fl. 701) nem
contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fl. 648).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, interposto tempestivamente e com a
devida impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem. CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao seu exame.
A controvérsia central tem origem em ação de rescisão contratual cumulada
com repetição de indébito ajuizada por JOFADEL em face de SIMAB. Narra a parte
autora que, em 20 de fevereiro de 2003, celebrou com a ré um "Instrumento Particular
de Cessão de Créditos Tributários", por meio do qual adquiriu créditos-prêmio de IPI no
montante de R$ 21.180,28 (vinte e um mil, cento e oitenta reais e vinte e oito
centavos), pagando por eles a quantia de R$ 16.308,82 (dezesseis mil, trezentos e oito
reais e oitenta e dois centavos). O objetivo da transação era a utilização desses
créditos para a compensação de seus próprios débitos tributários federais.
Contudo, alega que, em razão de alterações legislativas supervenientes
(Leis n. 10.637/2002, 10.833/2003 e 11.051/2004, e a Instrução Normativa SRF no 517
/2005), a compensação de débitos com créditos de terceiros tornou-se inviável.
Ademais, sustenta que, posteriormente, tomou conhecimento de que o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.020.969/RJ, teria reconhecido a
prescrição do próprio direito de SIMAB aos referidos créditos. Diante da inutilidade do
crédito adquirido, pleiteou a rescisão do negócio jurídico e a devolução do valor pago,
sob pena de enriquecimento sem causa da cedente.
O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, e a sentença foi
mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em apelação. Após um
primeiro recurso especial que resultou na anulação do acórdão dos embargos de
declaração por negativa de prestação jurisdicional, o Tribunal estadual, em novo
julgamento, integrou o acórdão para afastar expressamente as teses de cerceamento
de defesa e de enriquecimento ilícito, mantendo, contudo, a improcedência do pleito
autoral. A decisão que inadmitiu o segundo recurso especial deu origem ao presente
agravo.
A despeito dos argumentos expendidos por JOFADEL, a irresignação não
merece prosperar.

(1) Da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
JOFADEL insiste na tese de negativa de prestação jurisdicional, afirmando
que o Tribunal de origem, mesmo após a determinação de retorno dos autos por esta
Corte, não teria se debruçado, de forma adequada, sobre os argumentos de
cerceamento de defesa e enriquecimento sem causa.
Documento eletrônico VDA51152826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: e8df4f8b-41cb-4e87-94d5-621860f824a0

Contudo, a alegação não prospera.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O que se exige é que o
acórdão seja devidamente fundamentado, expondo as razões que levaram à conclusão
adotada.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDADA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo
ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a ação que
busca a cobrança da multa devida em razão do não adiantamento do
vale-pedágio (art. 8o da Lei 10.209/2001), referente a período anterior
à vigência da Lei 14.229/2021, está sujeita ao prazo prescricional
decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Incidência da Súmula 83
/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 2154629 / RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
,
18/8/2025
DJEN

22/8/2025 – sem destaque no original)

No​ caso em tela, da leitura do acórdão proferido em rejulgamento dos
embargos de declaração (e-STJ, fls. 564-567), constata-se que o órgão colegiado
cumpriu a determinação superior e enfrentou, de maneira expressa e fundamentada,
as questões que haviam sido consideradas omissas. No tocante ao cerceamento de
defesa, o Tribunal fluminense consignou que o juiz é o destinatário da prova e que, no
caso, a magistrada sentenciante entendeu haver nos autos elementos suficientes para
a formação de seu convencimento, proferindo o julgamento antecipado da lide com
base no art. 355, I, do CPC. Quanto ao enriquecimento sem causa, o acórdão reiterou
que o crédito cedido existia à época da cessão, que o contrato foi celebrado entre
partes capazes e cientes dos riscos do negócio, e que os pagamentos de tributos
efetuados por JOFADEL quase uma década após a assinatura do pacto não
comprovavam o descumprimento contratual por parte de SIMAB.
Dessa forma, o que se observa não é uma omissão, mas sim uma decisão
com fundamentação contrária aos interesses da parte recorrente, o que não se
confunde com ausência de prestação jurisdicional. O órgão julgador não está obrigado
Documento eletrônico VDA51152826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: e8df4f8b-41cb-4e87-94d5-621860f824a0

a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
A prestação jurisdicional foi, portanto, entregue, ainda que de maneira
contrária aos interesses dos recorrentes, o que não se confunde com omissão,
contradição ou obscuridade.

(2) Do cerceamento de defesa e da violação dos demais dispositivos
infraconstitucionais (Súmulas 5 e 7/STJ)
As​ demais alegações de mérito, relativas ao cerceamento de defesa e
a violação dos dispositivos do Código Civil, encontram óbice intransponível nos
enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
concluiu que não houve cerceamento de defesa, pois as provas constantes dos autos
eram suficientes para o deslinde da controvérsia. Para se chegar a uma conclusão
diversa, ou seja, para afirmar que a produção de outras provas era indispensável ao
julgamento, seria necessário revolver todo o acervo de fatos e provas do processo, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Da​ mesma forma, a análise sobre a responsabilidade da cedente (art. 295
do CC) e o suposto enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885 do CC) passa,
inevitavelmente, pela revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão
recorrido. O Tribunal estadual assentou, com base nas provas e no contrato, que (a) o
negócio foi firmado por prazo certo e sob condição; (b) JOFADEL estava ciente da
natureza litigiosa do crédito e das condições para sua utilização; (c) o crédito existia ao
tempo da cessão; e (d) JOFADEL não se desincumbiu do ônus de provar que
diligenciou na Receita Federal e teve a compensação negada por conta de alteração
legislativa, nem que o pagamento foi efetuado sem o cumprimento da condição
contratual.
A pretensão de JOFADEL, ao afirmar que o crédito era inexistente ou que
sua utilização se tornou impossível, busca, na verdade, reverter essas conclusões
fáticas. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a existência do crédito
à época do pacto, sobre o conhecimento dos riscos pela cessionária e sobre o
cumprimento das obrigações contratuais por ambas as partes demandaria um novo
exame das provas dos autos e das cláusulas do instrumento de cessão, o que atrai a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE RESSARCIMENTO DE DANO CONTRATUAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DOS RÉUS.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.281.594/SP,
concluiu que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade
Documento eletrônico VDA51152826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: e8df4f8b-41cb-4e87-94d5-621860f824a0

contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC), que prevê dez
anos de prazo prescricional. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da suficiência da
comprovação para a cobrança dos valores exige a incursão na seara
probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.836.733/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j.
, DJEN

18/8/2025
22/8/2025 – sem destaque no original)

A pretensão de JOFADEL não se qualifica como mera revaloração da prova,
que pressupõe a análise do enquadramento jurídico de um fato já incontroverso e
exaustivamente delineado no acórdão. Ao contrário, o que se busca é a rediscussão da
própria premissa fática estabelecida pelo Tribunal de origem. IncideM, portanto, de
forma inafastável, os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

(3) Do dissídio jurisprudencial
Por fim, o óbice da Súmula 7/STJ também se aplica ao recurso especial
interposto com fundamento na alínea do permissivo constitucional. A análise da
c
divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada no recurso
especial exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Se a solução da
controvérsia, tanto no acórdão recorrido quanto no paradigma depende da análise das
particularidades fáticas e contratuais de cada caso, não é possível estabelecer a
similitude fática necessária para a demonstração do dissídio.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. VARLOR ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c compensação por
danos morais.
2. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do
recurso.
3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio
. Precedentes desta Corte.
jurisprudencial pretendido
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.866.409/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
, DJEN

18/8/2025
22/8/2025 – sem destaque no original)

A identidade de óbices para ambas as alíneas do permissivo constitucional é
corolário da própria sistemática recursal, que não admite a análise de dissídio sobre
matéria cujo mérito não pôde ser apreciado
Documento eletrônico VDA51152826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: e8df4f8b-41cb-4e87-94d5-621860f824a0

Em​ face do exposto, conheço do agravo para
ao
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de SIMAB, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: e8df4f8b-41cb-4e87-94d5-621860f824a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.456.811 / RJ
Número Registro: 2023/0286628-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00348848820128190209 200051010007323 202324505156 348848820128190209
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOFADEL IND FARMACEUTICA S/A
ADVOGADOS : ADRIANO FERREIRA SODRÉ - MG066664
ALYSON CARVALHO ROCHA - MG080229
AGRAVADO
: SIMAB SOCIEDADE ANONIMA
OUTRO
NOME
: SIMAB S/A
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO DE MELLO PORTELLA - RJ152348
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:11
Código de Controle do Documento: d017f1a6-e583-4f2c-9010-7446cf86889e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:11
Código de Controle do Documento: d017f1a6-e583-4f2c-9010-7446cf86889e